Tribunal: TJMT
Processo: 1016605-55.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016605-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.528.395/0001-13 (AGRAVANTE), LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT - CPF: 001.768.461-74 (AGRAVADO), VANDERMARIO SOUZA RODRIGUES - CPF: 396.157.901-68 (AGRAVADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BASE DE CÁLCULO PARA COTAÇÃO DA SOJA – DATA DO PAGAMENTO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL -

MULTA DE 10% SOBRE O SALDO INADIMPLIDO - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA- CLÁUSULAS NÃO ALTERADAS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO EM LIQUIDAÇÃO SOB PENA DE OFENSA A COISA JULGADA - MANUTENÇÃO DO AVENÇADO – MULTA RESCISÓRIA DE 15% - APLICAÇÃO SOBRE TODO O SALDO EM ABERTO –
RECURSO PROVIDO.

O Cumprimento de sentença deve observar estritamente a coisa julgada, não se admitindo a alteração de cláusulas contratuais não discutidas na fase de conhecimento, as quais mantém-se válidas pois inalteradas, em respeito à coisa julgada e ao princípio do pacta sunt servanda.

Pactuadas entre as partes que em caso de pagamento do arrendamento em moeda nacional corrente, o preço da soja será aquele estipulado no dia do pagamento, esse parâmetro deve ser mantido, assim como a possibilidade de execução de multa moratória de 10%.

A sentença determinou a incidência da multa rescisória sobre o saldo em aberto, devendo ser aquele considerado ao tempo do trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016605-55.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que acolheu em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória c/c Rescisão Contratual, para
fixar a data de cotação da soja para o cálculo da 3ª parcela o dia 30/06/2021; fixar a data de cotação da soja para o cálculo do valor parcial da 4ª parcela o dia 05/08/2019; fixar que a multa de 15% deve ser calculada sobre 28.125 mil sacas de soja, sendo a data da cotação da saca de soja para conversão 05/08/2019.

A agravante alega que inicialmente os pedidos das agravadas foram negados, porém opostos Embargos de Declaração houve a modificação do
decisum
o que não poderia ter ocorrido por meio desse recurso (embargos de declaração) devido a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Diz que a data correta da cotação da soja, não foi objeto da demanda e o contrato possui disposição expressa na cláusula oitava.

Aduz que
no processo de conhecimento, não houve pedido e nem mesmo reconhecimento de desequilíbrio ou nulidade do contrato, visto que o objeto da ação limitou-se ao pedido de rescisão e a fixação de multa por quebra contratual (compensatória)
.

Afirma que
nos termos da cláusula oitava do contrato objeto da lide, a faculdade de recebimento das parcelas do arrendamento em moeda corrente nacional é faculdade do arrendante. Ademais, foi estipulado ainda que, neste caso, a cotação da saca de soja será aquela do efetivo pagamento.

Assevera que nessa fase processual não é possível alterar ou flexibilizar a interpretação de cláusulas contratuais, especialmente por não ter sido objeto da inicial, logo, trata-se de inovação processual, sendo devida a cobrança da multa de 10% sobre o inadimplemento.

Pontua que, com relação a multa por quebra contratual de 15% fixada na sentença, o fato de os devedores reconhecerem o débito das parcelas 3 e 4, inclusive com o depósito da quantia correspondente, não retira a sua exigibilidade.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 141569679).

Contraminuta apresentada

(ID n.
144540653
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados ajuizaram Ação Declaratória de Rescisão Contratual, a qual foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

1. DECLARAR a omissão do contrato quanto às formas de rescisão antecipada ou imotivada;

2. DECLARAR a rescisão do contrato entabulado entre as partes;

3. FIXAR a multa a ser paga pelos requerentes ao requerido por quebra contratual no valor de 15% (quinze por cento) do saldo devedor do contrato, atualizado desde a data em que declarada a rescisão, in casu, esta sentença e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Interposta Apelação por ambas as partes, a dos autores (ora agravados) não foi provida, e a da ré (agravante) foi provida parcialmente para
determinar que o contrato foi encerrado efetivamente em

05/08/2019,

sendo devido ao arrendante os valores proporcionais até esse momento, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença
,
a esse acórdão foi interposto Recurso Especial (1.920.93/MT), parcialmente conhecido e nesse ponto não provido, cujo transito em julgado ocorreu em 23/08/2021.

Iniciado o Cumprimento de Sentença pela ora agravante, esta indicou como devidas 8 mil sacas de soja da 3º parcela do arrendamento, vencido em 30/06/2019 e a quantia proporcional até 05/08/2019, correspondente a 875 sacas de soja, acrescidos de multa contratual de 10% previstos na cláusula 13ª do contrato e multa por quebra contratual de 15% sobre o saldo devedor, apurando-se o preço da saca utilizando-se a cotação do dia do pagamento conforme cláusula 8ª.

Em Impugnação, os agravados concordaram com a quantidade de soja apontada pela agravante, porém discordaram da data para fixação do preço, que segundo eles deveria ser o do vencimento contratual; que a multa de 15% deveria incidir somente sobre o saldo rescindido e afastada a multa de 10%, pois não prevista na sentença.

O magistrado rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, contudo, opostos Aclaratórios pelos agravados, deu-lhes provimento em parte para sanar a omissão apontada e com isso,

fixar
a data de cotação da soja para o cálculo da 3ª parcela o dia 30/06/2019; fixar a data de cotação da soja para o cálculo do valor parcial da 4ª parcela o dia 05/08/2019; fixar que a multa de 15% deve ser calculada sobre 28.125 mil sacas de soja, sendo a data da cotação da saca de soja para conversão 05/08/2019
e afastar a cobrança da multa de 10%, além de fixar em favor dos agravados honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido.

A agravante recorre desse
decisum
.

O Cumprimento de Sentença deve observar o contido na decisão, sob pena de ofensa a coisa julgada e alteração, por via imprópria do seu conteúdo.

Ao julgar a Apelação interposta pela agravante, esta Câmara considerou que seriam devidos à arrendante o
pagamento proporcional do ajustado até 05/08/2019
, a ser calculado em Liquidação de Sentença.

O contrato de arrendamento objeto da lide previu nas cláusulas sétima e oitava o preço do arrendamento, convencionando-se que seriam devidos 50 mil sacas de soja, com vencimentos anuais em 30 de junho, e facultou-se à arrendante o recebimento dessa quantia em moeda corrente nacional e ,neste caso, o valor de cada parcela seria obtido pela
multiplicação das sacas
devidas na modalidade “soja disponível” praticado pelas compradoras ADM, BUNGE e CARGILL, sediadas em Primavera do Leste
, na data do efetivo pagamento
(ID 16431496 - Pág. 4, 1º grau).

Confira-se:

Dessa forma, deve ser respeitado o que foi convencionado entre as partes, pois concordaram que, em caso de pagamento em pecúnia da soja devida na cláusula 7ª, o preço seria calculado com base na cotação da data do pagamento.

Do mesmo modo, é plenamente possível a cobrança da multa de 10% sobre o saldo inadimplido (ID 16431496 - Pág. 6), uma vez que também não foi objeto de pedido de exclusão pelos ora agravados na fase de conhecimento e por isso plenamente válida. A propósito:

Deve-se sempre rememorar que o contrato faz lei entre as partes,

e na Ação de Rescisão proposta pelos arrendantes não houve qualquer questionamento sobre tais cláusulas, portanto, continuam válidas e devem servir de parâmetro na apuração do preço. A alteração do pacto na fase de cumprimento de sentença implica em ofensa aos limites da coisa julgada.

Sobre a multa rescisória de 15%, a sentença assim estabeleceu: “
fixação da multa pela rescisão contratual correspondente a 15% (quinze por cento) do saldo do contrato, atualizado desde a data em que declarada a rescisão, in casu, esta sentença e juros de mora a partir do trânsito em julgado”
e no dispositivo constou
:
FIXAR a multa a ser paga pelos requerentes ao requerido por quebra contratual
no valor de 15% (quinze por cento) do saldo devedor do contrato,
atualizado desde a data em que declarada a rescisão, in casu, esta sentença e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Portanto, deve ser considerado o saldo devedor do contrato, e portanto deve ser incluído no cálculo as parcelas 3º e 4º, pois devidas à época da sentença. O reconhecimento posterior desse débito pelos devedores e depósito em juízo do valor relativo a essas prestações apenas na fase de cumprimento do decisum, não modifica o contido na sentença ao fixar a base de cálculo para a multa.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reconhecer como data para conversão do preço da soja, a cotação do dia do pagamento (09/12/2021), admitir a cobrança da multa moratória de 10% e para que na de 15% sejam incluídas as parcelas 3ª e 4ª. Com isso, rejeito a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e condeno os agravados em honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022